Tribunal: STF
Processo: ARE 1268835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado (eDOC 1, p. 179):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI Nº 12.774/2012. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CLASSES 'A' E 'B', DOS QUADROS DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
    A Lei n.º 12.774/2012, aos estender aos servidores que ocupavam as classes 'A' e 'B' da categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União o enquadramento na categoria de técnico judiciário (nível intermediário) que fora deferido às classes 'C' e 'D' pela Lei 8.460/1992, o fez sem efeitos retroativos, por disposição expressa de seu art. 3º. Portanto, a atribuição de efeitos financeiros retroativos ao enquadramento exigiria a declaração de inconstitucionalidade do preceito legal, o que não é o caso.
    Lei que não possui natureza interpretativa e, ainda se tivesse, eventual eficácia retroativa dependeria de previsão expressa nesse sentido. A regra, seja no caso de leis prescritivas de direitos, seja no caso de leis interpretativas, é a da eficácia prospectiva.
    Apelação e remessa oficial providas.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “no caso em apreço, afastar que a interpretação autêntica conferida pela Lei 12.774/2012 à Lei 8.460/92 e negar que os efeitos financeiros daquela retroagem à data de início de vigência, sob o argumento de que impera princípio constitucional que proscreve a retroação das leis, implica inobservância ao artigo 5º, XXXVI, pois amplia, à revelia do constituinte, os limites impostos no texto Constitucional a tal fenômeno jurídico” (eDOC 1, p. 220).
    Aduz, ainda, que “o acórdão recorrido também viola o artigo 37, caput, da Constituição da República, pois profere decisão que nega vigência a expresso texto legal, retirando do mundo dos fatos os efeitos concretos previstos nos artigos 3º da Lei 12.774/92 e no artigo 5º da Lei 8.460/92” (eDOC 1, p. 227).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 286 do STF (eDOC 1, p. 263-266).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 1, p. 166/167):
    “O pedido formulado na ação consiste na atribuição de efeitos retroativos à regra do art. 3º da Lei 12.774/2012, que estendeu aos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, ocupantes das classes 'A' e 'B' da categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (área de manutenção e limpeza), o enquadramento na categoria de nível intermediário (técnico judiciário) dos mencionados quadros de pessoal, que fora deferido às classes 'C' e 'D' da mesma categoria (área de copa e cozinha) pela Lei 8.460/1992.
    Embora o citado art. 3º da Lei 12.774/2012 preveja expressamente efeitos financeiros a contar da publicação da lei, a sentença, no que está sendo confirmada pelo voto da relatora, está-lhe conferindo efeitos retroativos à data da vigência da Lei 8.460/1992 (ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas), sob o fundamento de se tratar de lei interpretativa, que não inova na ordem jurídica, mas apenas explicita aquele que seria o sentido autêntico da lei de 1992. Assim, o enquadramento como técnicos judiciários se aplicaria, desde aquela data, também aos agentes operacionais de manutenção e limpeza, que foram enquadrados pela Administração como auxiliares judiciários, à falta de explicitação na lei.
    (...)
    Com efeito, a lei interpretativa é absolutamente excepcional, conforme apontado pelo Ministro do STF Celso de Mello, em seu voto proferido no julgamento da ADI-MC 605 (sessão plenária de 23-10-1991).
    (...)
    Na dúvida, a lei não é interpretativa, é prescritiva de direitos. A Lei 12.744/2012 não se anuncia como lei interpretativa e, data venia, nem de seu teor se pode inferir tal natureza.
    (...)
    Contudo, no caso, a lei deixa claro, com todas as letras, que não tem efeitos financeiros retroativos. Confira-se, a propósito, o teor da regra em comento:
    (...)
    Por outro lado, o acolhimento do pedido encontra óbice também na existência de norma legal expressa contrária à pretensão. A norma que determina a eficácia prospectiva deve ser cumprida, salvo se infringisse algum dispositivo constitucional, o que não é o caso. E, se ficasse configurada tal violação, deveria ser suscitado o necessário incidente de inconstitucionalidade, em respeito à cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição Federal, regra hoje objeto da Súmula Vinculante nº 10 do STF. Contudo, a questão da inconstitucionalidade da lei sequer é suscitada na inicial.
    Portanto, julgo que a pretensão não merece acolhimento.” (grifos meus)
    Observa-se, desse modo, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros da lei, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.744/2012), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS 4.620/2005, 5.144/2007 E 5.334/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1055692-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Progressão e promoção em carreira federal. Fixação de termo inicial para fruição de efeitos financeiros. Lei federal 9.266/1996 e Decreto federal 2.565/1998. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 980027-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.08.2017).
    Ademais, e do mesmo modo, a questão relativa ao enquadramento funcional de servidor público também demanda o exame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o reenquadramento de servidores públicos estaduais possui caráter infraconstitucional. Agravo regimental improvido.” (RE 441194-AgR, Rel. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 07.10.2005).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 162/1995 DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 290). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957107-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.02.2017).
    Por fim, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente